Tribunal: TJMT
Processo: 1009634-48.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009634-48.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 037.647.811-06 (APELADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELANTE), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO), CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR - CPF: 030.498.851-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APELO DA RÉ – TESE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA ATRIBUIR O ÔNUS SUCUMBENCIAL INTEGRALMENTE AO AUTOR – INVIABILIDADE – AUTOR QUE REALIZOU PROPOSTA ADMINISTRATIVA ANTES DO ACIONAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO – INTRANSIGÊNCIA DA RÉ – CORRETA FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 86 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inviável a atribuição do ônus sucumbencial ao autor da ação de resilição de contrato de compra e venda, com base na causalidade, quando há tentativa de solução administrativa antes da propositura da ação e a ré responde com intransigência, tornando inevitável o acionamento do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA
,

contra a sentença que, nos autos da Ação de Resilição Contratual em epígrafe, proposta por
BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
deferir a resilição do contrato de compra e venda de imóvel;
(ii)
determinar a reintegração da ré na posse do imóvel objeto do contrato;
(iii)
condenar a ré à restituição dos valores pagos pelo autor, com a retenção de 20%, e;
(iv)
condenar ambas as partes, na proporção de 70% à ré e 30% ao autor, ao pagamento das despesas sucumbenciais e da verba honorária, esta no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que o autor, ao pleitear o desfazimento do contrato por vontade própria, sem inadimplemento imputável à vendedora do imóvel, atraiu para si o ônus da sucumbência com base no princípio da causalidade. Pugna pela atribuição do ônus sucumbencial, em sua integralidade, ao autor.

Contrarrazões no id. 123173694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A tese de que o autor deu causa ao acionamento do aparato judiciário e deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial, com base no princípio da causalidade, é desprovida de respaldo nos autos.

Isso porque, embora se trate de resilição contratual, isto é, extinção de negócio jurídico por simples manifestação de vontade, o autor acionou administrativamente a ré a fim de ver o pleito atendido sem recorrer ao Poder Judiciário.

Ocorre que a ré apresentou resposta irrazoável e incompatível com o Código de Defesa do Consumidor, propondo a devolução de apenas R$ 3.820,00 dos R$ 46.907,25 adimplidos pelo autor (id. 123713652 – 2).

Logo, a própria ré deu causa à propositura da ação ao atender com intransigência o pleito formulado em sede extrajudicial, o que demonstra o acerto da sentença que, aplicando corretamente o art. 86 do CPC, atribuiu o ônus sucumbencial de forma recíproca e proporcional:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro em 5% os honorários sucumbenciais devidos pela apelante (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022